Tribunal: TJDFT
Processo: 0706909-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ATUAÇÃO FORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXCLUSÃO DA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 40, § 5o, da Constituição Federal, é devida a redução de cinco anos àqueles que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação básica.
2. No âmbito do Distrito Federal, a lei LC 769/2008 estabelece que além de comprovar o tempo de serviço e contribuição mínimos, aquele que pretende obter a concessão da aposentadoria especial de professor, deve demonstrar que, durante todo o período, laborou em estabelecimento de educação básica (art. 22, parágrafo único).
3. No caso, comprovado que o profissional laborou período fora da educação básica, correta a exclusão dos dias correspondentes no tempo de contagem averbado.
4. Apelação conhecida e não provida.